Tribunal: TJMT
Processo: 1027962-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1027962-26.2022.8.11.0002
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO PORTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) policiais militares abordaram o apelante após denúncia anônima sobre indivíduos armados em um terreno baldio; (ii) o apelante correu para o interior da residência de sua genitora ao perceber a aproximação policial; (iii) arma de fogo apreendida embaixo da cama no local; (iv) policiais não visualizaram o apelante portando a arma antes da abordagem.
3. Requerimento do recurso: desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) para posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), sob o argumento de que o armamento foi encontrado dentro da residência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura de que o réu portava a arma de fogo fora da residência, caracterizando o crime de porte ilegal, ou se a conduta se amolda ao tipo penal de posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos dos policiais não são conclusivos quanto ao porte do armamento pelo réu antes de sua entrada na residência, pois nenhum deles visualizou o artefato durante a perseguição.
6. A incerteza sobre a real circunstância da apreensão da arma gera dúvida razoável, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a desclassificação do delito para posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 14; CPP, art. 386, VII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027962-26.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR HANCHET DA SILVA - CPF: 053.623.301-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (ASSISTENTE), ARTHUR HENRIQUE DA COSTA SANTOS - CPF: 049.388.381-92 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO PORTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
policiais militares abordaram o apelante após denúncia anônima sobre indivíduos armados em um terreno baldio;
(ii)
o apelante correu para o interior da residência de sua genitora ao perceber a aproximação policial;
(iii)
arma de fogo apreendida embaixo da cama no local;
(iv)
policiais não visualizaram o apelante portando a arma antes da abordagem.

3. Requerimento do recurso: desclassificação
do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03) para posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), sob o argumento de que o armamento foi encontrado dentro da residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há prova segura de que o réu portava a arma de fogo fora da residência, caracterizando o crime de porte ilegal, ou se a conduta se amolda ao tipo penal de posse ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos dos policiais não são conclusivos quanto ao porte do armamento pelo réu antes de sua entrada na residência, pois nenhum deles visualizou o artefato durante a perseguição.

6. A incerteza sobre a real circunstância da apreensão da arma gera dúvida razoável, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a desclassificação do delito para posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 14; CPP, art. 386, VII.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Josimar Hanchet da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do processo n. 1027962-26.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidente) e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 265000904).

Em suas
razões recursais
, pugna pela desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03), alegando que o artefato foi localizado no interior de sua residência (id. 265000913).

As
contrarrazões
foram pelo
não provimento
da irresignação e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 265000915).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo interposto (id. 268273780).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Josimar Hanchet da Silva
, atribuindo-lhe a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 12 de agosto de 2022, às 14h40min, em residência localizada na Estrada da Praia Grande, no bairro Capão do Pequi, em Várzea Grande-MT, o denunciado JOSIMAR HANCHET DA SILVA transportava e ocultava arma de fogo e munições, de uso permitido, tratando-se de 01 (uma) revólver, calibre .32, da marca Taurus, e 04 (quatro) munições, todas eficientes para a realização de disparos com produção de tiro, conforme laudo pericial em anexo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se do procedimento investigatório que, na data, horário e local aludidos, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela região da Praia Grande, ocasião em que foram informados por um morador que havia alguns indivíduos reunidos em terreno baldio próximo, planejando cometer crimes.

A partir daí, os policiais se diligenciaram até a localidade, momento em que, ao perceberem a presença dos agentes de segurança pública, os suspeitos se dispersaram e correram para direções distintas.

Em acompanhamento de 3 suspeitos, os policiais visualizaram quando Josimar entrou em uma residência que estava aberta e dispensou, embaixo da cama, uma arma de fogo com 04 (quatro) munições, sendo 01 (uma) picotada e 03 (três) intactas. Realizada busca pessoal, descobriu-se, ainda, uma porção de substância análoga à maconha em seu bolso e que sua tornozeleira eletrônica estava desligada.

Em sede policial, Josimar se reservou ao direito de permanecer em silêncio
” (id. 265000826).

Após a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
para
condenar
o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidente) e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 265000904).

Inconformado,
Josimar Hanchet da Silva
interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

Em suas razões, o apelante requer a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de que o artefato apreendido pela Polícia Militar foi encontrado no interior da residência de sua genitora, circunstância que demonstra que a conduta criminosa perpetrada, na realidade, se amolda ao tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (id. 265000913).

O recurso comporta provimento.

Os policiais militares
Anderson Bispo de Lima
e
Arthur Henrique da Costa Santos,
ouvidos no curso das investigações, relataram que durante o patrulhamento, foram abordados por um morador que informou à guarnição que um grupo de indivíduos pertencentes à uma facção criminosa estavam em um terreno baldio, com um deles munidos de uma arma de fogo, planejando um roubo. Ao se aproximarem do local indicado, os suspeitos correram e três deles ingressaram em uma residência, oportunidade em que a equipe viu
Josimar Hanchet da Silva
dispensar uma arma de fogo (revólver calibre 32, marca Taurus, com quatro munições), embaixo de uma cama. (id. 264999346 e id. 264999347).

Na audiência de instrução, o policial militar
Anderson Bispo de Lima
destacou que o outro policial que compunha a equipe o flagrou dispensando uma arma de fogo embaixo da cama.

Por sua vez, o policial militar
Arthur Henrique da Costa Santos
relatou, em Juízo, que ao entrar na residência para onde o apelante correu, conseguiu abordá-lo e localizar a arma de fogo embaixo de um colchão. Esclareceu que na perseguição não viu o artefato e que apenas o encontrou no interior do local.

Ao ser interrogado perante a autoridade investigatória, o apelante fez uso do direito ao silêncio (id. 265000768) e, em Juízo, disse que estava do lado de fora da casa bebendo com alguns amigos quando a polícia chegou. Disse que foi para dentro da casa de sua mãe, onde o revólver foi localizado. Mencionou que não estava portando o armamento do lado de fora da casa.

Em que pese o Juízo de primeiro grau tenha entendido que as declarações dos agentes de segurança pública demonstram que o apelante descartou o artefato no momento de sua abordagem e revista pessoal, os elementos carreados ao feito não são suficientes para levar a esta conclusão.

Isso porque, não é possível concluir com a segurança necessária que o apelante portava o referido armamento do lado de fora da casa e, ao ser perseguido, tenha tentado escondê-lo no interior da residência de sua genitora.

Embora seja uma tese verossímil, também é razoável concluir que o apelante tenha corrido para o interior da residência com o intuito de, antes dos policiais entrarem no local, esconder o armamento.

Neste sentido, é importante mencionar que o policial militar
Anderson Bispo de Lima
não viu o armamento e apenas relatou os fatos a partir do que ouviu do membro da guarnição responsável por localizá-lo. Do mesmo modo, o policial militar
Arthur Henrique da Costa Santos
esclareceu que não viu o revólver no momento da perseguição, mas apenas no interior da residência quando conseguiu realizar a abordagem.

Não ignoro que a Procuradoria-Geral de Justiça, a exemplo do órgão ministerial atuante na instância singela, argumentou que o apelante correu para o interior de sua residência e dispensou a arma de fogo embaixo de sua cama. Contudo, como dito, não há comprovação definitiva do momento em que o apelante se apossou do artefato e tentou escondê-lo. Entretanto é possível concluir que ele estava portando a arma e, por estar em local visível, tentou ocultá-lo antes da chegada dos policiais.

Neste sentido, deve-se anotar que “
diante da presunção de inocência, a imputação fática e jurídica é para o julgador uma mera hipótese, a qual se converterá em juízo categórico de culpabilidade quando os seus pressupostos forem demonstrados pela acusação.
Na falta desses, é dever do magistrado confirmar, com uma solução absolutória, o originário status de inocência
” (
GIACOMOLI, Nereu José.
Comentário ao artigo 5o, inciso LVII.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 443).

Portanto, por não haver evidência definitiva que demonstre, sem sombra de dúvida, que o apelante estava portando o armamento apreendido do lado de fora de sua residência, a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, torna-se inviável, motivo pelo qual o delito deve ser desclassificado para o previsto no art. 12 do mesmo diploma legal.

2. DOSIMETRIA DE PENA

Ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03, é atribuída a pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.

Apesar da anotação de que as circunstâncias e motivos do crime são desfavoráveis, assim como do reconhecimento da reincidência, o Juízo de primeiro grau fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal.

Assim, a fim de evitar eventual
reformatio in pejus
, em face da valoração de elementos que não foram negativados na sentença, mantenho a pena do apelante no mesmo patamar, inclusive em relação à pena pecuniária.

Deste modo, fixo a pena em
01 (um) ano de detenção
em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Josimar Hanchet da Silva
para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03) para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e, por consequência, redimensionar a pena imposta para
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025